Tribunal: STM
Processo: 7000769-95.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000769-95.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
ADVOGADA: ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno interposto pela Defesa de
JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO, ex Cel Ex, para manter inalterada a Decisão
que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da Revisão Criminal nº 7000304-
86.2020.7.00.0000, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/12/2020 21:41:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d14ea03f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000769-95.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE:
JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DRA. ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. IN REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE
LIMINAR. PEDIDOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA. NULIDADE DA APM.
AUSÊNCIA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS. ORDEM MORAL. ORDEM FAMILIAR.
ORDEM PSICOLÓGICA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE LIMINAR.
NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO RECORRIDA.
Rejeita-se o pedido liminar fundado suposta ausência de defesa técnica durante o curso da
Ação Penal Militar e no precário estado de saúde do Revisionando, primeiro por referir-se à
matéria não ventilada nos autos da APM impugnada, a exigir exame aprofundado, segundo
porquanto questões de cunho particular, por si só, não detém o condão de justificar o
afastamento da pena imposta em sentença condenatória transitada em julgado. Não
enquadramento nas hipóteses restritas de concessão de liminar em sede de revisão
criminal.
Mantida a decisão agravada.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o
Agravo Interno interposto pela Defesa de JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO, ex Cel Ex, para manter
inalterada a Decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da Revisão Criminal nº 7000304-
86.2020.7.00.0000.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO, ex-Cel Ex,
com arrimo no art. 123, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, em face do inconformismo com a
Decisão proferida por este Relator nos autos da Revisão Criminal nº 7000304-86.2020.7.00.0000, que
indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da condenação imposta na Apelação nº 218-
79.2012.7.11.0011, que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do Órgão Ministerial para,
mantendo a condenação do referido ex-oficial superior, como incurso no art. 251 do CPM por 110 (cento e
dez) vezes, majorar a pena para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com a
aplicação subsidiária do art. 71 do CP comum, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, à luz
do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal comum.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/12/2020 21:41:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d14ea03f
Em ligeiro retrospecto dos fatos constantes dos autos, verifica-se que a citada Revisão Criminal persegue
a nulidade da Ação Penal Militar (APM) nº 218-79.2012.7.11.0011, por ausência de defesa, com o
consequente retorno dos autos ao Juízo de piso para que os atos processuais sejam refeitos, desde a
citação do Revisionando.
Tal pleito se ampara na assertiva de que durante a instrução processual da APM a Defesa constituída à
época quedou-se inerte em diversos momentos configurando, assim, a ausência defensiva.
Sustenta que o causídico predecessor não arrolou testemunhas defensivas; não demonstrou
conhecimento técnico do processo penal militar, especialmente na formulação das alegações escritas;
impediu a produção de provas pela defesa, bem como não recorreu da sentença condenatória tão pouco
do acórdão que majorou a pena imposta.
O Revisionando aduz, em sede de pedido liminar, que sendo patente o vício apontado emerge a nulidade
do decreto condenatório. Em consequência, estariam preenchidos os requisitos para a concessão da
antecipação de tutela requerida.
Conclui seu desiderato sob o argumento de que o cumprimento da sentença condenatória, transitada em
julgado em 27 de outubro de 2018, causaria prejuízos irreparáveis ao Requerente, de ordem moral,
familiar, psicológico, podendo atentar contra a saúde dele que está em severo tratamento contra um
câncer, desde a época da instrução processual.
A decisão monocrática que indeferiu o citado pedido liminar[1], objeto do presente Agravo Interno,
entendeu que a enfermidade acometida ao Revisionado não teve o condão de torná-lo inimputável assim
como os prejuízos de ordem moral, familiar e psicológico se traduzem em questão de cunho particular.
Por derradeiro, a alegação de ausência de defesa, por si só, não enseja a concessão da liminar pleiteada.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em petitório subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
vertente Agravo Interno, mantendo-se in totum a r. Decisão que indeferiu a liminar na Revisão Criminal nº
7000304-86.2020.7.00.0000 (evento 9), valendo destacar os fragmentos a seguir:
"[...] a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em detido Parecer da Subprocuradora Dra. Maria
de Nazaré Guimarães de Moraes, após perscrutar todo o alegado pelo ora Agravante nos
autos da Revisão Criminal, pontuou que, ao contrário do que afirmado, não se pode afirmar
pela inexistência de Defesa, mas sim que não obteve êxito em infirmar a procedência da
Denúncia sustentada contra o então acusado.
[...]
Outrossim, a Decisão recorrida entendeu - ao nosso viso corretamente - inexistente eventual
erro judiciário grosseiro ou flagrante nulidade, os quais poderiam, excepcionalmente,
ensejar a concessão de uma liminar.
Ressalte-se que a Decisão do Ministro-Relator, além de estar em consonância com o Parecer
da Procuradoria-Geral, encontra clara ressonância na jurisprudência dos Tribunais
Superiores, como indicam os julgados reportados no decisum e, reforça-se, também em
conformidade com os seguintes julgados dessa Corte Castrense [...]".
Sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor
do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.
Pretende o Agravante submeter à análise desta Corte decisão que indeferiu o pedido liminar para

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/12/2020 21:41:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d14ea03f
suspender os efeitos da condenação imposta ao Agravante nos autos da Apelação nº 218-
79.2012.7.11.0011.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse rever o posicionamento
adotado na decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, nos seguintes termos, in verbis:
"[...] Como é de sabença ampla, a revisão criminal não é possuidora de efeito suspensivo, o
que não autorizaria o sobrestamento da execução da pena imposta ao Revisionando, até
porque faz coisa julgada, não comportando falar em afronta ao princípio da presunção de
inocência. Vejamos alguns precedentes nesse sentido:
'EMENTA: HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE AGUARDAR EM
LIBERDADE O JULGAMENTO.
Conhecimento apenas parcial do pedido por versar aspectos não apreciados na apelação
criminal, aplicando-se entendimento da Corte no sentido da inviabilidade do habeas corpus
se o fundamento invocado não chegou a ser examinado em segundo grau.
A tese da absolvição, porque ligada ao exame das provas realizado pelo julgado, não cabe
ser apreciada nos limites estreitos do habeas corpus.
Não há como admitir, por falta de amparo legal, que o paciente aguarde solto o julgamento
de sua revisão criminal. O ajuizamento da ação revisional não suspende a execução da
sentença penal condenatória, não se podendo estender ao condenado, nessa situação, o
benefício do art. 594 do Código de Processo Penal. Precedentes da Corte. Habeas corpus
conhecido, em parte, mas indeferido.'
(STF - Habeas Corpus nº 74.708. Relator Ministro ILMAR GALVÃO. Publicada no DJ em
6/10/2000) (Grifo nosso.)
Ainda nesse sentido:
'AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
DESEMBARGADOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE
AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ORDEM NÃO CONHECIDA. REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação de habeas corpus impetrado nas
estritas hipóteses em que coator ou paciente são os sujeitos indicados no art. 105, inciso I,
alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal.
2. No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de relator que não foi
impugnada pelo recurso cabível para submeter o julgado à apreciação do órgão colegiado,
sendo, portanto, manifesta a supressão de instância.
3. Ainda que superada a incompetência desta Corte Superior, não seria possível acolher as
razões do agravante, pois a revisão criminal, por não ter efeito suspensivo, não é capaz de
obstar a execução da pena.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.'
(STJ - Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 260.849. Ministro Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE. Publicada no DJe em 26/2/2013) (Destacamos.)
Todavia, a matéria não é pacífica. Doutrina e outros Tribunais têm admitido ser cabível a
análise de liminar, desde que presente erro judiciário grosseiro ou de flagrante nulidade.
Vejamos:
'REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR. REEXAME DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/12/2020 21:41:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d14ea03f
Não cabe liminar em Revisão Criminal, em face da coisa julgada, salvo a constatação de
grosseiro erro judiciário ou de nulidade flagrante.
Improcede a Revisão Criminal quando o fundamento legal invocado importa em reexame de
prova, sem nada de novo que a altere.'
(TJRS - Revisão Criminal nº 70.0008.934.911. Relator Desembargador DANÚBIO EDON
FRANCO. Julgado em 10/9/2004) (Destaque nosso.)
Ao enfrentar a questão, Ada Pelegrine Grinover nos ensina:
'Em determinadas hipóteses, a seriedade dos argumentos trazidos pelo réu, e até mesmo
um começo de prova, poderão ser, num juízo sumário e provisório, tão convincentes que
afetem substancialmente a certeza do direito estabelecida pela coisa julgada. Para esses
casos, outros ordenamentos preveem a suspensão da sentença condenatória, com liberação
do condenado e aplicação de medidas coercitivas equivalentes às relacionadas à liberdade
provisória.'
Somando-se, ainda, a homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
entendo ser cabível pleito liminar, mas restrito ao campo de análise de eventual erro
judiciário grosseiro ou de flagrante nulidade.
Conforme relatado, o Requerente funda o pedido liminar na ausência de defesa (nulidade
absoluta) e no precário estado de saúde do Revisionando.
Como é notório, comporta-se o deferimento de liminar quando presentes os requisitos
fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
Não é o caso sub oculis. A uma, porque o problema de saúde enfrentado pelo ex-Cel Ex
JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO não traz nenhuma relação com o crime pelo qual fora
julgado e condenado, dado que tanto agora como à época dos fatos nunca perdeu a
condição de imputável e, ainda, a aventada possibilidade de prejuízos irreparáveis ao
Requerente, de ordem moral, familiar e psicológico, se traduz em questão de cunho
particular, o que, por si só, não detém o condão de justificar o afastamento da pena imposta
em sentença condenatória transitada em julgado; e, a duas, a alegação de ausência de
defesa, sob o argumento de que o patrono anterior quedou-se inerte em diversas
oportunidades causando assim danos irreparáveis à defesa do Revisionando, de plano não
se enquadra na hipótese restrita de se enfrentar liminar em sede de revisão criminal.
Ademais, refere-se tal assunto à matéria não ventilada nos autos da APM impugnada, a
exigir exame aprofundado e não se mostrar visível a urgência da medida".
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição do Agravo Interno interposto pela Defesa de
JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO, ex-Cel Ex, para manter inalterada a Decisão que indeferiu a liminar
pleiteada nos autos da Revisão Criminal nº 7000304-86.2020.7.00.0000.

[1] Revisão Criminal nº 7000304-86.2020.7.00.0000, evento 8.